Tribunal: TJDFT
Processo: 0701348-06.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701348-06.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GETULIO ALVES DE LIMA AGRAVADO: CLARO S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GETULIO ALVES DE LIMA em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos do PJE n. 0767455-86.2021.8.07.0016, em fase de cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “Vistos etc. Inicialmente, esclareço que a necessidade de cálculo pela Contadoria Judicial se dá em virtude de controvérsia entre as partes sobre o valor devido, não podendo prevalecer unicamente o cálculo e entendimento unilateral da parte autora quando há questionamento sobre o valor, cabendo a este Juízo, que dirige o processo, analisar o valor devido, ressaltando que o excesso de petições tumultua o processo e prejudica a análise dos fatos. Retornem os autos à Contadoria Judicial para elaboração do cálculo do saldo remanescente, devendo levar em consideração os exatos termos do acórdão de ID 151958838, ou seja, deverá se ater exclusivamente às quantias cobradas a título de "locação de equipamento", no período de fevereiro de 2019 até o último pagamento comprovado nos autos, os quais são devidos em dobro. Quanto às demais quantias, deverão ser restituídos, sem dobra, os valores cobrados a maior do que ficou estipulado na sentença, nos exatos termos ali dispostos e valores de referência, do período de setembro de 2021 em diante, mediante os comprovantes nos autos. A data para o cálculo de eventual quantia cobrada a maior é a do efetivo pagamento. Além desses valores, houve a condenação em danos morais (R$ 2.000,00 para cada uma das partes) e incidência de 10% de honorários de sucumbência sobre o valor da condenação, que é o somatório de todas as verbas aqui descritas. Deve ser observado o que já foi pago nos autos e que não há multa ante o depósito efetuado tempestivamente antes do decurso do prazo para pagamento no cumprimento de sentença.” (grifou-se) Na via do presente agravo de instrumento, o recorrente requer a reforma da decisão agravada para: “I – rejeitar, liminarmente, a impugnação do ora agravado, considerando a não apresentação de demonstrativo de cálculos, como determina o art. 525, § 4.o e 5.o/CPC, reconhecendo os cálculos do agravante; II – liminarmente, suspender a remessa dos autos à contadoria judicial, face a desnecessidade, bem como reconhecer como valor incontroverso, conforme declarou a agravada, a quantia de R$ 19.529,06; III - deferir a liminar, para incluir no débito reclamado a dobra das quantias cobradas indevidamente, acrescido de custas; IV – deferir a liminar, para intimar a agravada-devedora, para que cumpra O PLANO OFERTADO (TOP HD MAX FUTEBOL PREMIERE), CONMEBOL, ou equivalente, com o ponto de gravação, tudo conforme previsto na sentença/acórdão, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, nos termos do art. 536/CPC; V – intimar a agravada para que se manifeste no presente feito, na forma da lei; VI – que sejam ratificadas as liminares e, no mérito, provido o presente agravo, para suspender remessa dos autos ao contador, em definitivo, rejeitando-se a impugnação ao cumprimento de sentença e em consequência, reconhecer a planilha do agravante, bem como a devolução com a dobra, das quantias cobradas a maior, assim como o valor de R$ 147,88, depositado em consignação”. No mérito, postula o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão agravada, com a confirmação da tutela concedida. Preparo recolhido. É o relato do necessário. Decido. Conheço do agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 80, III, do RITRJE (Res. 20/2021). Conforme dispõe o art. 1.019, I, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ou deferir a pretensão recursal, em antecipação de tutela, total ou parcialmente. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, contudo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela parte agravante, exequente na origem. Da análise do conjunto probatório já acostado ao feito, não há, em sede de cognição perfunctória, elementos capazes de infirmar a correção da decisão proferida na origem que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, em razão da controvérsia entre as partes sobre o valor devido. Havendo dúvida acerca do valor correto a ser executado, o juiz tem o poder-dever de remeter, inclusive de ofício, os autos à Contadoria Judicial, para fins de verificação dos cálculos, nos moldes do art. 524, § 2o, do CPC. Ademais, no caso em comento, além de alegar ausência de comprovação dos valores efetivamente pagos pela exequente, a parte executada efetuou o pagamento do valor incontroverso (R$ 19.529,06) e garantiu o juízo em relação ao valor controvertido (R$ 20.185,45), de modo que não sobressai qualquer prejuízo ao ora agravante. Surgindo dúvidas quanto à correção dos cálculos apresentados pela exequente e sendo necessários esclarecimentos técnicos, não se deslumbra inadequação ou incorreção da decisão do magistrado de origem de valer-se do contabilista do juízo. Nesse sentido: “[...] Além disso, o juiz não fica adstrito ao cálculo apresentado por alguma das partes; havendo dúvida quanto aos cálculos, pode se valer da contadoria judicial, até mesmo de ofício, a fim de obter esclarecimentos técnicos para melhor elucidação do caso concreto, nos termos do art. 524, §2o do CPC. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1715354, 07067146020238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Tais fatores comprometem, a priori, a probabilidade do direito, razão pela qual resta inviabilizada a imediata concessão da tutela postulada. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 13 de julho de 2023. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito